Tribunal: STF
Processo: RE 266523
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE. BASE DE CÁLCULO
PRESUMIDA E VALOR REAL DA OPERAÇÃO. DIFERENÇAS APURADAS.
RESTITUIÇÃO.
1.      É responsável tributário, por substituição, o industrial, o
comerciante ou o prestador de serviço, relativamente ao imposto
devido pelas anteriores ou subseqüentes saídas de mercadorias ou,
ainda, por serviços prestados por qualquer outra categoria de
contribuinte. Legitimidade do regime de substituição tributária
declarada pelo Pleno deste Tribunal.
2.      Base de cálculo presumida e valor real da operação.
Diferenças apuradas. Restituição. Impossibilidade, dada a ressalva
contida na parte final do artigo 150, § 7º, da Constituição Federal,
que apenas assegura a imediata e preferencial restituição da quantia
paga somente na hipótese em que o fato gerador presumido não se
realize.
Agravo regimental não provido.